Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-90.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LESÃO ORTOPÉDICA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS (ART. 86, CAPUT, LEI 8.213/91). NÃO PREENCHIMENTO. INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. NÃO COMPROVADA. PERÍCIAS CONCLUSIVAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. 1.1. Em seu apelo, a autora pugna pela reforma do decisum, objetivando condenar o INSS a lhe conceder o auxílio-acidente. Afirma possuir incapacidade parcial e permanente, visto que a lesão exige maior esforço para o periciado executar as tarefas de sua profissão, ainda mais considerando que sua profissão exige caminhar e ficar em pé boa parte da jornada de trabalho.
2. São requisitos para a concessão do auxílio-acidente a redução permanente da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia e o nexo causal entre o acidente laboral e as sequelas (art. 86, caput, Lei no 8.213/91). 2.1. No caso, tanto o laudo pericial do INSS, elaborado na época do acidente, quanto a perícia médica judicial constatam que não há incapacidade ou redução permanente de sua capacidade laborativa. 2.2. Embora a apelante se queixe de dores no local da lesão, isso não é suficiente a ensejar a incapacidade para o trabalho. Há apenas relatos da recorrente por ocasião da perícia, sem demonstração efetiva de que a dor alegada compromete a sua capacidade laborativa. 2.3. Precedente: “2. Para fins de concessão de benefício acidentário, necessária a presença de três elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho, conceituado nos art. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91, a saber: o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral. 3. Se a perícia médica realizada em juízo, em análise técnica acerca dos fatos, conclui de maneira firme e clara a inexistência de incapacidade para o desempenho da atividade laboral, não faz jus o segurado ao recebimento de qualquer benefício de caráter acidentário previstos na Lei no 8.213/91. 4. Apelo desprovido.” (07150064220218070020, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 18/11/2022). 2.4. Ausente a demonstração de incapacidade laboral ou sua redução permanente, não é o caso de se falar em auxílio-acidente, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei no 8.213/91
3. Apelação improvida.